Tribunal: TRF3
Processo: 5005203-56.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
418/1006)

5005203-56.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5005203-56.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: ANDREA CECILIA ELORDI DE GARCIA

ADVOGADO do(a) REU: ARTHUR DE OLIVEIRA FERREIRA - SP341746-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Terceira Seção, que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, julgou procedente a presente ação rescisória, com fundamento no art. 535, § 8.o, do CPC, para desconstituir o acórdão proferido nos autos subjacentes, e, em sede de juízo rescisório, julgou improcedente o pedido de revisão formulado pelo segurado.

II. Questão em discussão

2. Alega a parte autora que o v. acórdão embargado apresenta omissão quanto ao enfrentamento das teses relativas à segurança jurídica, à coisa julgada e ao devido processo legal, notadamente no que se refere à eventual violação do artigo 5o, caput, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, assim como quanto à execução imediata dos efeitos da decisão rescindente. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com a improcedência da presente ação rescisória. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos embargos de declaração da parte autora de forma devidamente fundamentada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

4. Cabe ressaltar que o v. acórdão embargado, ao julgar procedente a ação rescisória, baseou-se em entendimento firmado pelo C. STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, inexistindo qualquer ilegalidade.

5. Na realidade, o que se pretende através do presente recurso é o reexame do mérito da decisão do Órgão Colegiado, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.276.977/RG (Tema 1102/STF), Pleno, j. 01.12.2022; ADI 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; ADI 2111, Pleno, emb. decl., j. 10.04.2025

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5005203-56.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: ARTHUR DE OLIVEIRA FERREIRA - SP341746-A

REU: ANDREA CECILIA ELORDI DE GARCIA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Terceira Seção, que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, julgou procedente a presente ação rescisória, com fundamento no art. 535, § 8.o, do CPC, para desconstituir o acórdão proferido nos autos subjacentes, e, em sede de juízo rescisório, julgou improcedente o pedido de revisão formulado pelo segurado.

Alega a parte autora (ID 346850880) que o v. acórdão embargado apresenta omissão quanto ao enfrentamento das teses relativas à segurança jurídica, à coisa julgada e ao devido processo legal, notadamente no que se refere à eventual violação do artigo 5o, caput, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, assim como quanto à execução imediata dos efeitos da decisão rescindente. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com a improcedência da presente ação rescisória. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC atual), somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei a autorizar o provimento dos embargos de declaração da parte autora

Nesse ponto, é de se ressaltar que a matéria objeto dos embargos de declaração já foi devidamente apreciada pelo v. acórdão embargado (ID 345098633), in verbis:

"(...)

A parte ré ajuizou a ação originária em 02/09/2022, objetivando a revisão de seu benefício de aposentadoria por idade, com o afastamento da regra de transição para o cálculo da renda mensal inicial do benefício, prevista no artigo 3o da Lei 9.876/99, que lhe seria desvantajosa, aplicando-se a regra geral prevista no artigo 29, I, da Lei 8.213/91, pela qual deve ser considerado todo o período contributivo, e não apenas a partir de julho de 1994 (revisão da vida toda).

A r. sentença julgou procedente o pedido (ID 316587919 - fls. 160/165). Após a interposição de apelação pelo INSS, foi proferido o v. acórdão rescindendo pela 10a Turma desta E. Corte em 25/07/2023, nos seguintes termos (ID 316587919 - fls. 225/230):

"(...)

A edição da Lei no. 9.876/99 modificou a forma de cálculo dos benefícios, alterando a redação dos incisos I e II do artigo 29 da Lei no. 8.213/91, de modo que o salário-de-benefício passou a ser obtido através da utilização da média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo:

"Artigo 29.

O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)".

Não obstante, a edição da referida Lei no. 9.876/99 instituiu também, através de seu texto, uma regra de transição, conforme se verifica em seu artigo 3o:

"Art. 3o. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.".

Tanto no E. Supremo Tribunal Federal quanto no E. Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual, em homenagem ao princípio tempus regit actum, o cálculo do valor dos benefícios previdenciários deve ser realizado com base na legislação vigente à época em que foram cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício. No caso dos autos, o benefício foi concedido após a vigência da citada lei.

Assim sendo, a partir da entrada em vigor da Lei n.o 9.876/99 (29.11.1999), o cálculo dos benefícios para os segurados já filiados antes de sua vigência, deverá ser realizado com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994.

Em decisões anteriores, acompanhando os posicionamentos da Primeira e Sexta Turmas do E. Superior Tribunal de Justiça, manifestei-me pela correção do procedimento da autarquia previdenciária, segundo o qual a renda mensal do benefício da parte autora deveria ser calculada de acordo com a legislação vigente à época da concessão, aplicando-se o disposto no artigo 3o da Lei 9.876/99, quando a filiação ao Regime Geral da Previdência Social for anterior ao advento da publicação do referido diploma legal, porém o implemento dos requisitos necessários à obtenção do benefício se verificar em data posterior. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS POSTERIOR AO ADVENTO A LEI No 9.876/99. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO.

1. Apenas se revela possível a inclusão, no período básico de cálculo - PBC, de todas as contribuições vertidas ao sistema, quando a filiação ao Regime Geral de Previdência Social ocorrer após a vigência da Lei n. 9.876/99.

2. Aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social em momento anterior, mas que vieram a cumprir os requisitos para a obtenção da aposentadoria após à vigência da Lei n. 9.876/99, aplica-se a regra de transição prevista no art. 3o desse mesmo diploma legal.

3. A teor do art. 3o da Lei n. 9.876/99, o período básico do benefício -PBC deve ter como marco inicial a competência julho de 1994, e "no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo".

4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1.526.687/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 05/12/2017).

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. LEI N. 8.213/91. LEI N. 9.876/99. REDAÇÃO DO ART. 3o. PERÍODO DE APURAÇÃO CORRESPONDENTE AO INTERREGNO ENTRE JULHO DE 1994 E A DER. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I - Tratando-se de segurado filiado em momento anterior à edição da Lei n. 9.876/99, o período de apuração será o interregno entre julho de 1994 e a Data da Entrada do Requerimento - DER.

II - Agravo regimental improvido". (AgRg no REsp 1065080/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21.10.2014).

Contudo, sobreveio recente decisão proferida pela Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais nos 1.554.596/SC e 1.596.203/PR, afetados como representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese:

"Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999."

(Tema 999 - STJ - Acórdãos publicados em 17.12.2019)

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1276977 (repercussão geral tema 1.102), reiterou o posicionamento do C. STJ, estabelecendo tese na mesma direção:

"O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável" (Tribunal Pleno, julgado em 1.12.2022).

Desse modo, revejo posição adotada anteriormente, para acompanhar a tese estabelecida pela Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 999) e pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.102).

Destarte, a parte autora faz jus à revisão do seu benefício previdenciário, para que seja aplicada a regra definitiva do art. 29, I e II da Lei no 8.213/91, na apuração do seu salário de benefício, caso seja mais favorável do que a regra de transição estabelecida no art. 3o da Lei no 9.876/99.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, e fixo, de ofício, os consectários legais, tudo na forma acima explicitada.

É como voto."

O INSS fundamenta sua pretensão com base nos artigos 966, inciso V, e 535, §8o, do CPC.

O artigo 966, inciso V, do CPC, assim estabelece:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica."

Consoante comentário ao referido dispositivo legal, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 10a edição revista, 2008, o qual traz lição de Pontes de Miranda e Barbosa Moreira: "Lei aqui tem sentido amplo, seja de caráter material ou processual, em qualquer nível (federal, estadual, municipal e distrital), abrangendo a CF, MedProv., DLeg, etc".

Desta feita, a norma ofendida não precisa necessariamente ser veiculada por lei, para admissão do litígio rescisório.

Todavia, para a viabilidade da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, é forçoso que a interpretação dada pelo pronunciamento rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, não será admitida a rescisória, sob pena de desvirtuar sua natureza, dando-lhe o contorno de recurso. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência no E. Superior Tribunal de Justiça, como anota Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Editora Saraiva, 41a edição atualizada, 2009 (Nota 20: art, 485, inc. V, do CPC).

Por seu turno, assim dispõe o artigo 535 do CPC:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534)(Vide ADI no 5492)

§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534)

§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (g.n.)"

Assim, o atual CPC, em seu artigo 535, §8o, acabou por introduzir uma nova hipótese de ação rescisória com base em violação de norma jurídica, prevista para os casos em que, após o trânsito em julgado da ação originária, sobrevier uma decisão de inconstitucionalidade proferida pelo C. STF.

Nesse sentido, ensinam os Professores Fred Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha in Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 15. Ed. reform. Salvador, Ed. Jus Podvm, 2018, p. 584:

"Não se confundem, pois, as hipóteses do inciso V do art. 966 com a do § 15 do seu art. 525 ou o § 8o do seu art. 535. Na primeira hipótese, a desarmonia entre a decisão rescindenda e o entendimento do STF há de ser congênita ou anterior ao trânsito em julgado. Na segunda, há de ser posterior. Ainda na segunda hipótese, não caberá a ação rescisória se o Supremo Tribunal Federal tiver modulado os efeitos de seu julgado em atenção à segurança jurídica. Realmente, se o STF tiver estabelecido no julgamento que seus efeitos são prospectivos, não alcançando situações anteriormente consolidadas, não haverá ação rescisória para desfazer decisões proferidas antes do pronunciamento da Corte Suprema.

A hipótese do inciso V do art. 966 difere, ainda, da do § 15 do seu art. 525 ou o § 8o do seu art. 535 na contagem do prazo. Enquanto a rescisória do inciso V do art. 966 tem seu prazo contado a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, a deste último tem seu prazo contado do trânsito em julgado de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal".

In casu, trata-se de segurado filiado em momento anterior à edição da lei 9.876/99, tendo sido concedido benefício previdenciário em data posterior, considerando-se no cálculo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 até a data da entrada do requerimento, consoante a regra de transição do art. 3o, caput e §2o, da Lei n. 9.876/99.

Cumpre salientar que a Lei 9.876/99, editada em 26/11/1999, alterou a forma de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, dando nova redação ao artigo 29 da Lei 8.213/1991, conforme segue:

"Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 , observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.

§ 2o No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo."

A questão discutida na ação subjacente diz respeito ao afastamento da regra transitória estabelecida no artigo 3o da Lei n. 9.876/1999, a qual limitou em julho de 1994 o período básico de cálculo (PBC) para os filiados à Previdência Social anteriormente a sua vigência e, consequentemente, a aplicação da regra do artigo 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada por aquela lei, que não prevê essa limitação.

Na análise da questão, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou dois recursos especiais - Resp 1.554.596 e REsp 1.596.203 - para julgamento sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, reunidos sob o Tema 999. Ao final, em 11/12/2019, sobreveio a decisão do colegiado, com a fixação da seguinte tese: "Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999".

No mesmo sentido, o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, publicado em 13/04/2023, submetido à repercussão geral, cristalizou o Tema 1.102/STF, nos termos da seguinte tese: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável".

Ocorre que, por ocasião do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, em 21/03/2024, o C. STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do artigo 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do artigo 29, inciso I, da Lei no 8.213/91.

Segue a ementa do referido julgado:

EMENTA AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. 2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas. 3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946. 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, poDesr isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3o) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. 7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de "pátrio poder". Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput). 8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999. 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.

(ADI 2110, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

No julgamento dos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, finalizado em 30/09/2024, o C. STF expressamente declarou que a decisão de mérito superou a tese fixada no Tema 1102 do RE no 1.276.977, restabelecendo o entendimento adotado desde o ano 2000, conforme aresto abaixo transcrito:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos.

(ADI 2110 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

Ao deliberar sobre novos embargos opostos no âmbito da ADI 2.111, o STF, em 10/04/2025, modulou os efeitos de sua decisão, para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 05/04/2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda.

Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1.276.977 (Tema 1.102).

Verifica-se, assim, que não cabe mais discussão quanto à superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, prevalecendo o entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável

A propósito, cito os seguintes julgados proferidos nesta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102/STF PELO JULGAMENTO DAS ADIs 2.110/DF E 2.111/DF. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DAS DECISÕES APONTADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de revisão da vida toda. A parte agravante sustenta que o feito deve ser sobrestado nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC, em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração no RE 1.276.977 (Tema 1.102/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do processo à luz do art. 1.035, § 5o, do CPC, diante da ausência de trânsito em julgado do RE 1.276.977, considerando a superação da tese firmada no Tema 1.102/STF por decisão do Plenário da Suprema Corte nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Plenário do STF, ao julgar os embargos de declaração nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, declarou superada a tese firmada no Tema 1.102/STF, reafirmando a compreensão já adotada desde o ano 2000.

4. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme precedentes da Suprema Corte.

5. Não subsiste fundamento legal para o sobrestamento do feito, uma vez que a tese do Tema 1.102/STF foi superada por decisão com eficácia vinculante.

6. As decisões mencionadas nas razões recursais não ostentam efeito vinculante e, portanto, não se sobrepõem aos precedentes obrigatórios fixados nas ADIs mencionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A superação da tese firmada no Tema 1.102/STF, pelo julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, afasta a necessidade de sobrestamento do feito, mesmo que ainda pendente o trânsito em julgado do RE 1.276.977. 2. As decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, Plenário, j. 2024; STF, Rcl 3632 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02.02.2006, DJ 18.08.2006.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001230-42.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 04/09/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NATUREZA COGENTE DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.876/99.CONSTITUCIONALIDADE. ADI NoS 2.110 E 2.111 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Ação que objetiva a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade, mediante a consideração das contribuições de todo período contributivo do segurado, nos termos previstos nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, e não apenas os salários de contribuição apurados a partir de julho de 1994, conforme prevê o art. 3o da Lei 9.876/99.

II - questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade do segurado do INSS que implementou as condições para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição após a vigência da Lei no 9.876/99 e antes da vigência das novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, optar, para o cálculo do seu benefício, pela regra definitiva prevista nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, caso lhe seja mais favorável do que norma de transição definida no artigo 3o da Lei no 9.876/99.

III - razões de decidir

3. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nos 2.110 e 2.111, decidiu que o artigo 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, firmando a seguinte tese: "A declaração de constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável."

4. Modulação dos efeitos do julgado para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

5. Declarada a superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF diante da prevalência do entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável, o que leva à improcedência do pedido formulado na inicial.

IV - dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido. Mantida decisão que deu provimento à apelação do INSS e julgou improcedente o pedido inicial.

7. A norma de transição prevista no artigo 3o da Lei no 9.876/99 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que de rigor a sua imposição aos segurados que nela se enquadrem, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.

Legislação citada: Artigo 29, I e II da Lei no 8.213/91 e artigo 3o da Lei no 9.876/99

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.554.596 (Tema 999 do STJ); RE no 1.276.977/DF (Tema 1.102 do STF); ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF do STF.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003565-80.2023.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. REVISÃO DA VIDA TODA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3o DA LEI 9.876/99. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELA REGRA DEFINITIVA DO ART. 29 DA LEI 8.213/91. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por segurado do INSS visando à revisão da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário, com base na aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91, incluindo contribuições anteriores a julho de 1994, em detrimento da regra de transição do art. 3o da Lei 9.876/99. A sentença julgou improcedente o pedido. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação. Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração para sobrestar o feito. Com a superação do Tema 1.102/STF pelas ADIs 2.110 e 2.111, o agravo interno do INSS foi provido, e o recurso da parte autora, desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segurado do INSS pode optar pela aplicação da regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, para fins de cálculo do salário de benefício, em detrimento da regra de transição do art. 3o da Lei 9.876/99, conhecida como "revisão da vida toda", à luz da recente decisão do STF nas ADIs 2.110 e 2.111.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99, com eficácia vinculante e erga omnes, afastando a possibilidade de aplicação da regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/91 aos segurados abrangidos pela regra de transição. O acórdão que analisou os embargos de declaração nas referidas ADIs expressamente reconheceu a superação do entendimento firmado no Tema 1.102/STF, restabelecendo a interpretação vigente desde o ano 2000. O STF modulou os efeitos da decisão para resguardar os segurados que obtiveram decisões judiciais favoráveis até 05/04/2024, isentando-os da devolução de valores e do pagamento de honorários, custas e perícias contábeis. A decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade impõe observância imediata por todos os órgãos do Judiciário e da Administração Pública, independentemente do trânsito em julgado do acórdão. Diante da superação do Tema 1.102/STF, a pretensão da parte autora deve ser julgada improcedente, não sendo necessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.276.977.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99 pelo STF nas ADIs 2.110 e 2.111 afasta a possibilidade de aplicação da regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/91 aos segurados abrangidos pela regra de transição. A tese da "revisão da vida toda" encontra-se superada, sendo obrigatória a observância da regra de transição, ainda que menos vantajosa ao segurado. A modulação de efeitos determinada pelo STF isenta os autores de ações pendentes até 05/04/2024 do pagamento de honorários, custas e perícias contábeis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei 8.213/91, art. 29, I e II; Lei 9.876/99, art. 3o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, Pleno, j. 10.04.2025; STF, Tema 1.102 (RE 1.276.977/DF); STJ, Tema 999 (REsp 1.554.596/SC e REsp 1.596.203/PR); STF, Rcl 3632 AgR, Pleno, j. 02.02.2006.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003205-12.2017.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 10/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 29, I E II, DA LEI 8.213/91, ART. 3o, DA LEI 9.876/99. CÁLCULO DA RMI. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A JULHO DE 1994. TEMA 1102/STF AFASTADO NO JULGAMENTO DAS ADI 2110 e ADI 2111.

1. Ação revisional ajuizada antes de expirar o decênio previsto no Art. 103, da Lei 8.213/91.

2. A pretensão deduzida nos autos consiste na revisão do cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição, para que seja ampliado o período básico de cálculo com o aproveitamento de todas as contribuições ao longo da vida laboral e, não apenas o período contado de julho de 1994 até a concessão do benefício, como previsto no Art. 3o, da Lei 9.876/99.

3. O c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1102 - de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável". (RE 1276977 - Tribunal Pleno - Relator Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Julgamento: 01/12/2022, Publicação: 13/04/2023).

4. Afastamento do Tema 1102/STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, em Plenário de 21.03.2024, sendo fixada a seguinte tese com eficácia vinculante: "A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável".

5. Declarada a constitucionalidade da regra de transição prevista no Art. 3 o da Lei no 9.876/99, com sua aplicação obrigatória, não há direito à escolha do melhor benefício nem à inclusão, no período básico de cálculo, dos salários-de-contribuição anteriores à competência de julho de 1994.

6. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

7. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016154-92.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 26/03/2025, DJEN DATA: 31/03/2025)

Percebe-se, portanto, que o v. acórdão rescindendo, ao julgar procedente o pedido de revisão formulado pela parte autora, acabou por contrariar o entendimento posteriormente firmado pelo C. STF sobre a matéria, por ocasião do julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.

Desse modo, considerando que o v. acórdão rescindendo foi proferido em 25/07/2023, ou seja, antes do julgamento das ADIs acima mencionadas, revela-se cabível o ajuizamento da ação rescisória com base no artigo 535, §8o, do CPC.

Por seu turno, não há que se falar em incidência da Súmula no 343 do C. STF ("não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"), ou mesmo do Tema no 136 de Repercussão Geral ("não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente"), a obstar o ajuizamento da ação rescisória, tendo em vista que a questão debatida nos autos envolve matéria que foi objeto de pronunciamento do C. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse ponto, destaco que o C. STF, mesmo nos casos em reconheceu a aplicabilidade da Súmula no 343 e do Tema no 136, excepcionou a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória nas hipóteses em que houver controle concentrado de constitucionalidade. É o que se pode extrair dos julgados abaixo transcritos:

AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões "ação rescisória" e "uniformização da jurisprudência". AÇÃO RESCISÓRIA - VERBETE No 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete no 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.

(RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que "O Verbete n o 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma". 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 978852 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)

Assim, a contrario sensu, admite-se ser plenamente possível a desconstituição de julgado por meio de ação rescisória, nos casos em que houver controle concentrado de constitucionalidade.

Cabe salientar também que a aplicação da Súmula no 343 do C. STF restringe-se às ações rescisórias ajuizadas com fulcro no artigo 966, inciso V, do CPC, não se estendendo às ações ajuizadas com base no artigo 535, § 8o, do CPC, uma vez que nesses últimos casos deve prevalecer a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado proferido pelo C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.245 DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 69 DO STF. OBSERVÂNCIA. 1. Discute-se no presente feito a seguinte questão controvertida (Tema 1.245 do STJ): "A admissibilidade de ação rescisória para adequar julgado à modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal." 2. No caso, o art. 966, V, do CPC/2015 não pode servir de fundamento à ação rescisória, pois, no momento do trânsito em julgado da decisão de mérito que ora se pretende rescindir, a "norma jurídica" (precedente - Tema 69 do STF) tida por "violada" nem sequer tinha discutido a modulação dos efeitos, isto é, não há como a decisão rescindenda ter violado manifestamente aquilo que nem sequer existia ao tempo do trânsito em julgado. 3. Por outro lado, o art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC/2015 estabelece uma hipótese específica para a ação rescisória, admitindo seu cabimento nos casos em que o cumprimento de sentença é oriundo de decisão transitada em julgado que acabe contrariando a posição vinculante que venha a prevalecer posteriormente no Supremo Tribunal Federal, permitindo que se desconstituam decisões que, embora tenham seguido entendimento consolidado à época, ficaram em descompasso com novas orientações fixadas pelo STF em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, como na espécie. 4. Apresentam-se inaplicáveis ao caso a Súmula 343 e o Tema 136, ambos do STF, visto que: a) estes disciplinam as hipóteses de cabimento da ação rescisória com fundamento (equiparado) no art. 966, V, e não com amparo no art. 535, §§ 5o e 8o, ambos do CPC/2015; e b) o STF tem dados sinais claros de aproximação dos controles concentrado e difuso de constitucionalidade, a admitir que as decisões proferidas neste último (controle difuso) também excepcionem a aplicação da Súmula 343 do STF. 5. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, é admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 13/05/2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69 do STF - Repercussão Geral." 6. Caso concreto: o acórdão rescindendo está revestido do vício de inconstitucionalidade qualificada, uma vez que não se encontra em harmonia com a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 69 do STF, impondo-se sua rescisão, conforme o que foi bem determinado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.054.759/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).

Além disso, não houve nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF qualquer determinação no sentido de preservação das decisões já transitadas em julgado. Ao contrário, somente houve modulação de efeitos com relação à desnecessidade de devolução dos valores recebidos pelo segurado e quanto à isenção do pagamento das verbas de sucumbência.

Assim, o fato de ter havido determinação de dispensa da devolução de valores dos segurados que tiveram reconhecido judicialmente o direito à "revisão da vida toda", por si só, não obsta que o INSS postule a desconstituição do julgado, a fim que seja reformada a decisão que reconhecera tal direito.

No mais, por ocasião do julgamento da questão de ordem na ação rescisória AR 2876, ocorrido em 24/04/2025, o C. STF fixou as seguintes teses:

"O § 15 do art. 525 e o § 8o do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7o do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".

Feitas tais considerações, revela-se perfeitamente cabível no caso concreto o ajuizamento da ação rescisória com fulcro no artigo 535, §8o, do CPC.

Cito, ainda, recentes julgados proferidos por esta E. 3a Seção em casos análogos ao presente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 535, § 8o, CPC. INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em 09/04/2025, visando à desconstituição de acórdão transitado em julgado em 22/08/2023, que havia reconhecido o direito de segurado à aplicação da regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei no 8.213/1991, em detrimento da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/1999, nos moldes da tese firmada no Tema 1102/STF.

A decisão rescindenda afastou a decadência, admitiu a "revisão da vida toda" e rejeitou a apelação do INSS.

A autarquia sustenta que o título judicial ofendeu norma jurídica de caráter cogente e decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, que nas ADIs 2110 e 2111 declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999, requerendo a rescisão do julgado e a improcedência do pedido da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se o acórdão rescindendo, ao aplicar a tese da revisão da vida toda, violou manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, em face do posterior julgamento das ADIs 2110 e 2111;

(ii) saber se é cabível a ação rescisória com fundamento no art. 535, § 8o, do CPC, afastada a incidência da Súmula 343/STF, diante de pronunciamento do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

O § 8o do art. 535 do CPC prevê especificamente a rescisória para hipóteses em que decisão transitada em julgado contrarie orientação vinculante posterior do Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade.

A decisão rescindenda, ao aplicar a tese do Tema 1102/STF, tornou-se incompatível com a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2110 e 2111, que reconheceram a constitucionalidade da regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/1999.

A modulação de efeitos promovida pelo STF nas ADIs em questão não impediu a utilização da ação rescisória pelo INSS, limitando-se a preservar a irrepetibilidade dos valores recebidos até 05/04/2024.

O cabimento da ação rescisória não é afastado pela Súmula 343/STF, por se tratar de matéria decidida em controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência consolidada no STJ e no STF.

Evidenciado vício de inconstitucionalidade qualificada, impõe-se a desconstituição do acórdão rescindendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada procedente para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível no 5000462-53.2022.4.03.6183, reconhecendo a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999 e julgando improcedente o pedido de revisão do benefício na ação originária.

Mantida a tutela de urgência concedida para suspender o cumprimento da sentença originária e bloqueio de valores requisitados.

Honorários advocatícios fixados em desfavor da parte ré, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O art. 535, § 8o, do CPC autoriza a propositura de ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado incompatível com precedente do STF em controle concentrado de constitucionalidade. 2. A Súmula 343/STF não incide quando se trata de controle concentrado de constitucionalidade. 3. É constitucional a regra de transição prevista no art. 3o da Lei no 9.876/1999, conforme decidido nas ADIs 2110 e 2111. 4. A decisão judicial que aplicou a tese da revisão da vida toda deve ser rescindida, por afronta a norma constitucionalmente válida."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, art. 966, V; CPC, art. 535, §§ 5o e 8o; CPC, art. 975, caput; Lei no 8.213/1991, art. 29, I e II; Lei no 9.876/1999, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.276.977/RG (Tema 1102/STF), Pleno, j. 01.12.2022, publ. 13.04.2023; STF, ADI 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024, publ. 24.05.2024; STF, ADI 2111, Pleno, emb. decl., j. 10.04.2025; STF, Questão de Ordem na AR 2.876/DF, Pleno, j. 19.05.2025 (Informativo STF 1177); STJ, REsp 2.054.759/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 11.09.2024, DJe 22.10.2024; STJ, AR 5.261/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5008476-43.2025.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 30/09/2025, DJEN DATA: 02/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO INSS. REVISÃO DA VIDA TODA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.102/STF SUPERVENIENTEMENTE SUPERADO PELAS ADIs 2.110 E 2.111. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMEAgravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que, em ação rescisória ajuizada pelo INSS, deferiu tutela provisória para suspender a execução de julgado que reconhecera o direito à chamada "revisão da vida toda" (processo n.o 5000350-94.2016.4.03.6183), até o julgamento final da ação rescisória. O agravante pleiteia a reforma da decisão a fim de permitir o prosseguimento da execução, com o desbloqueio da requisição de pagamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a suspensão da execução em razão da superveniência de entendimento vinculante do STF nas ADIs 2.110 e 2.111, que afastaram a revisão da vida toda;

(ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser mantida ou reformada diante da alegada prevalência do Tema 1.102/STF e da pendência de embargos de declaração no RE 1.276.977.III. RAZÕES DE DECIDIRA decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade tem efeito vinculante e impõe observância imediata, independentemente de trânsito em julgado, de modo que a superação do Tema 1.102 pelo julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 torna indevida a revisão da vida toda.A ação rescisória constitui via adequada para a desconstituição de título executivo judicial formado em desconformidade com posterior decisão do STF, conforme art. 535, § 8o, do CPC e jurisprudência consolidada nas Turmas do TRF3.A tutela provisória encontra respaldo no art. 969 do CPC, pois há probabilidade do direito, diante do afastamento da tese revisional pelo STF, e perigo de dano, considerando a dificuldade de reaver valores pagos a segurados caso a execução prossiga.A técnica da motivação per relationem, validada pelo STF e pelo STJ, autoriza a adoção dos fundamentos da decisão agravada e das manifestações já constantes dos autos como razões de decidir.Eventual revogação da medida poderia esvaziar o resultado útil da ação rescisória, tornando irreversível o dispêndio de recursos públicos em benefício indevido.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.

Tese de julgamento:A decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade deve ser aplicada de imediato por todos os órgãos do Judiciário, independentemente do trânsito em julgado.A revisão da vida toda é inviável diante da constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, reconhecida pelo STF nas ADIs 2.110 e 2.111.A tutela provisória em ação rescisória pode suspender a execução da decisão rescindenda quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 969 do CPC.A desconstituição de título judicial formado antes da decisão do STF exige o manejo da ação rescisória, não sendo possível a declaração de inexigibilidade diretamente no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, 535, § 8o, 966, V, 968, II, 969, 1.021, § 2o e § 3o; Lei 8.213/1991, art. 29, I e II; Lei 9.876/1999, art. 3o; Lei 8.620/1993, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; STF, ADI 2111 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 30.09.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01.12.2022; STJ, REsp 1.554.596/SC (Tema 999), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 11.12.2019; STJ, AgInt no REsp 2.081.901/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.11.2023; TRF3, 7a Turma, AI 5029351-68.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 08.05.2025; TRF3, 8a Turma, AI 5002700-96.2024.4.03.0000, Rel. Juíza Conv. Raecler Baldresca, j. 15.05.2025; TRF3, 10a Turma, AI 5030528-67.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 26.03.2025.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5006575-40.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

Impõe-se, por isso, a desconstituição do julgado proferido na ação originária, com base no artigo 535, §8o, do CPC.

Quanto ao juízo rescisório, diante do julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF pelo C. STF, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão da RMI mediante a utilização da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei no 8.213/91.

Ressalto que não foi postulada na inicial pelo INSS a devolução dos eventuais valores recebidos pela parte ré a título do julgado rescindendo.

Vale dizer também que foi determinada a suspensão da execução do julgado rescindendo, conforme decisão que concedeu a tutela antecipada em favor do INSS.

De qualquer forma, tendo em vista a modulação trazida nos embargos de declaração nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, a parte autora fica dispensada da devolução dos valores recebidos a título da revisão reconhecida pelo julgado rescindendo.

Ainda que assim não fosse, a Terceira Seção desta E. Corte vem entendendo não ser cabível a devolução de eventuais valores recebidos indevidamente pela parte ré, por força de decisão transitada em julgado posteriormente rescindida.

Assim, manifesta a boa-fé no recebimento dos valores ora discutidos, entendo ser inadmissível a restituição pretendida pelo INSS, mesmo porque, enquanto o descisum rescindendum produziu efeitos, o pagamento era devido.

Nesse sentido, seguem julgados proferidos pela E. Terceira Seção desta Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. LEI No 9.032/95. MAJORAÇÃO DE COEFICIENTE. NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. VIOLAÇÃO DE LEI. RESCISÓRIA PROCEDENTE. DEMANDA SUBJACENTE IMPROCEDENTE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMPROCEDENTE.

1 - A matéria aventada na inicial encontra-se fundamentada na interpretação de texto constitucional. Com efeito, o foco principal da demanda está na análise das disposições dos arts. 5o, XXXVI e 195, § 5o, da Constituição Federal, girando a tese, portanto, sobre matéria eminentemente constitucional, ficando afastada, desta forma, a aplicação da Súmula no 343 do C. STF.

2 - A violação de literal disposição de lei, a autorizar o manejo da ação nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, é a decorrente da não aplicação de uma determinada lei ou do seu emprego inadequado. Pressupõe-se, portanto, que a norma legal tenha sido ofendida em sua literalidade pela decisão rescindenda.

3 - O Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários 415454 e 416827, afastou, por maioria de votos, a tese da possibilidade de incidência da lei nova sobre os benefícios de pensão por morte em manutenção.

4 - A decisão que determina a majoração de coeficiente com base na Lei no 9.032/95 para benefício concedido em momento anterior ofende ao disposto nos arts. 5o, XXXVI e 195, § 5o, da Constituição Federal, assim como o art. 75 da Lei no 8.213/91, cabendo, em consequência, a sua rescisão.

5 - Tratando-se de benefício com termo inicial em 04.06.1984, não há que se falar em incidência retroativa da Lei no 9.032/95.

6 - Indevida a devolução dos valores auferidos pela parte em razão do benefício, haja vista seu caráter alimentar e recebimento decorrente de decisão judicial, o que comprova boa-fé.

7 - Ação rescisória julgada procedente. Pedido de majoração de coeficiente formulado na ação subjacente e pleito do INSS de restituição de valores improcedentes. Tutela antecipada mantida.

(TRF 3a Região, Ação Rescisória no 5486/SP, Proc. no 0074182-88.2007.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, e-DJF3 Judicial 1 08/01/2014)

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343-STF - AUMENTO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE - INAPLICABILIDADE AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS QUE ASSIM DISPUSERAM - VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA PRÉVIA NECESSIDADE DE CUSTEIO - AÇÃO RECISÓRIA PROCEDENTE - AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS POR CONTA DA DECISÃO RESCINDENDA - IMPOSSIBILIDADE, POR DECORREREM DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, DA BOA-FÉ DO JURISDICIONADO E DO PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS.

1) As normas constitucionais têm supremacia sobre todo o sistema jurídico. Por isso, não cabe falar em "interpretação razoável" das normas constitucionais, mas, apenas, na "melhor interpretação", não se lhes aplicando, portanto, o enunciado da Súmula 343-STF.

2) Para efeitos institucionais, "melhor interpretação" é a que provém do Supremo Tribunal Federal, pois que é o guardião da Constituição.

3) Sujeitam-se, portanto, à ação rescisória, as sentenças/acórdãos contrários aos precedentes do STF (em controle concentrado ou difuso), sejam eles anteriores ou posteriores ao julgado rescindendo, mesmo em matéria constitucional não sujeita aos mecanismos de fiscalização de constitucionalidade dos preceitos normativos.

4) O Plenário do STF, apreciando casos em que as pensões previdenciárias foram concedidas antes e depois das Leis 8213/91, 9032/95 e 9528/97, fez prevalecer a sua jurisprudência que já consagrava a aplicação do princípio tempus regit actum, ou seja, as leis novas que alteram os coeficientes de cálculo da pensão só se aplicam aos benefícios concedidos sob a sua vigência.

5) Afirmou, então, que os julgados que autorizavam a aplicação da lei nova a benefícios concedidos antes de sua vigência, sob fundamento de garantir o direito adquirido, na verdade, faziam má aplicação dessa garantia, negligenciando o princípio constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI) e a imposição constitucional de que a lei que majora benefício previdenciário deve, necessariamente e de modo expresso, indicar a fonte de custeio total (art. 195, § 5o) - REs 415.454-4-SC e 416.827-8 SC.

6) Violação ao princípio da isonomia que, também, foi expressamente afastado, ao fundamento de que ele não poderia ser analisado isoladamente sem levar em conta os demais postulados constitucionais específicos em tema de previdência social.

7) Se eventuais pagamentos efetuados o foram por conta da decisão rescidenda, impossível é a sua restituição, pois que decorreram de decisão transitada em julgado, da boa-fé do jurisdicionado, bem como da irrepetibilidade dos alimentos. Precedentes do STJ.

8) Beneficiária da assistência judiciária gratuita, é de se isentar a ré do pagamento dos encargos decorrentes da sucumbência, seguindo a orientação adotada pelo STF no sentido de que "a exclusão do ônus da sucumbência se defere conforme a situação atual de pobreza da parte vencida", pois "ao órgão jurisdicional não cabe proferir decisões condicionais" (Ag. Reg. nos REs. 313.348-9-RS, 313.768-9-SC e 311.452-2-SC).

9) Ação rescisória procedente. Ação originária improcedente. Pedido de devolução dos valores eventualmente pagos improcedente.

(TRF 3a Região, Ação Rescisória no 5526/SP, Proc. no 0082696-30.2007.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, e-DJF3 Judicial 1, 11/12/2013)

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente a presente ação rescisória, com fundamento no art. 535, § 8.o, do CPC, para desconstituir o acórdão proferido nos autos subjacentes, e, em sede de juízo rescisório, julgo improcedente o pedido de revisão formulado pelo segurado, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar a parte ré nas verbas de sucumbência, em razão do quanto decidido pelo C. STF nos embargos de declaração nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.

Independentemente do trânsito em julgado, providencie a Subsecretaria da Turma as medidas necessárias para comunicação ao setor próprio do INSS, instruído com os documentos da parte segurada a fim de que cesse a revisão do benefício concedida pelo julgado rescindendo, restaurando-se o beneficio original.

Comunique-se, de imediato, o Juízo de origem, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

É como voto.”

Da análise da transcrição supra, verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos embargos de declaração da parte autora de forma fundamentada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

No mais, cabe ressaltar que o v. acórdão embargado, ao julgar procedente a ação rescisória, baseou-se em entendimento firmado pelo C. STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, inexistindo qualquer ilegalidade.

Desse modo, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Na realidade, o que se pretende através do presente recurso é o reexame do mérito da decisão do Órgão Colegiado, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso previstas em lei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Terceira Seção, que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, julgou procedente a presente ação rescisória, com fundamento no art. 535, § 8.o, do CPC, para desconstituir o acórdão proferido nos autos subjacentes, e, em sede de juízo rescisório, julgou improcedente o pedido de revisão formulado pelo segurado.

II. Questão em discussão

2. Alega a parte autora que o v. acórdão embargado apresenta omissão quanto ao enfrentamento das teses relativas à segurança jurídica, à coisa julgada e ao devido processo legal, notadamente no que se refere à eventual violação do artigo 5o, caput, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, assim como quanto à execução imediata dos efeitos da decisão rescindente. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com a improcedência da presente ação rescisória. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos embargos de declaração da parte autora de forma devidamente fundamentada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

4. Cabe ressaltar que o v. acórdão embargado, ao julgar procedente a ação rescisória, baseou-se em entendimento firmado pelo C. STF nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, inexistindo qualquer ilegalidade.

5. Na realidade, o que se pretende através do presente recurso é o reexame do mérito da decisão do Órgão Colegiado, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.276.977/RG (Tema 1102/STF), Pleno, j. 01.12.2022; ADI 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21.03.2024; ADI 2111, Pleno, emb. decl., j. 10.04.2025

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão